Tribunal: TJES
Processo: 0000511-34.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000511-34.2022.8.08.0032

APELANTE: ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES, IZABELLA DE SOUZA DEFANTI

Advogados do(a) APELANTE: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, IGOR DE SOUZA SANTOS - ES34510-A
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRESA DE FACHADA PARA FRAUDAR CONTRATAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de associação criminosa (art. 288, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, L. 9.613/98), em razão de esquema fraudulento envolvendo a criação de empresa de fachada para contratação com o Município de Mimoso do Sul/ES.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada das condutas (CF/1988, art. 93, IX);
(ii) saber se estão presentes os elementos dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais;
(iii) saber se se aplicam atipicidade das condutas e ausência de dolo;
(iv) saber se é possível aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir

A sentença, ainda que concisa, apresentou motivação suficiente, individualizando as condutas com base em provas documentais e depoimentos.

Evidenciada a constituição da empresa Art Locação e Transportes EIRELI como fachada para fraudar contratos públicos, com atuação direta e consciente dos recorrentes.

Reconhecimento da estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os réus, caracterizando associação criminosa.

Configuração da falsidade ideológica pela inserção de informações inverídicas no contrato social da empresa.

Comprovação da lavagem de capitais mediante simulação de contratos e movimentações financeiras incompatíveis.

Correta aplicação do concurso material, dada a autonomia e pluralidade de condutas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A sentença penal condenatória que fundamenta de forma clara e objetiva o envolvimento dos réus e individualiza suas condutas, ainda que sucintamente, não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
2. A criação de empresa de fachada para fraudar licitações, com ocultação de controle societário e utilização de contratos simulados, configura os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
3. É incabível a aplicação do concurso formal quando os delitos são autônomos e praticados mediante desígnios distintos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 288, 299 e 69; L. 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000511-34.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLENIO TORRES e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRESA DE FACHADA PARA FRAUDAR CONTRATAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de associação criminosa (art. 288, CP), falsidade ideológica (art. 299, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, L. 9.613/98), em razão de esquema fraudulento envolvendo a criação de empresa de fachada para contratação com o Município de Mimoso do Sul/ES.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada das condutas (CF/1988, art. 93, IX);
(ii) saber se estão presentes os elementos dos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais;
(iii) saber se se aplicam atipicidade das condutas e ausência de dolo;
(iv) saber se é possível aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir

A sentença, ainda que concisa, apresentou motivação suficiente, individualizando as condutas com base em provas documentais e depoimentos.

Evidenciada a constituição da empresa Art Locação e Transportes EIRELI como fachada para fraudar contratos públicos, com atuação direta e consciente dos recorrentes.

Reconhecimento da estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os réus, caracterizando associação criminosa.

Configuração da falsidade ideológica pela inserção de informações inverídicas no contrato social da empresa.

Comprovação da lavagem de capitais mediante simulação de contratos e movimentações financeiras incompatíveis.

Correta aplicação do concurso material, dada a autonomia e pluralidade de condutas delitivas.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1. A sentença penal condenatória que fundamenta de forma clara e objetiva o envolvimento dos réus e individualiza suas condutas, ainda que sucintamente, não padece de nulidade por ausência de fundamentação.
2. A criação de empresa de fachada para fraudar licitações, com ocultação de controle societário e utilização de contratos simulados, configura os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
3. É incabível a aplicação do concurso formal quando os delitos são autônomos e praticados mediante desígnios distintos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 288, 299 e 69; L. 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000511-34.2022.8.08.0032

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES e IZABELLA DE SOUZA DEFANTI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. 11959176), que ao final condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) JEFFERSON DE CASTRO LOPES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

B) JORGE LOPES SOBRINHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

C) IZABELLA DE SOUZA DEFANTI: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

D) PEDRO LOPES FILHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288, do Código Penal, e no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

E) ARLENIO TORRES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (IDs 11959187, 11959192, 11959193, 11959194 e 11959208), os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos, sem individualizar as condutas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, postulam a absolvição, argumentando a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico e de provas suficientes para a condenação. Sustentam a inexistência do crime de falsidade ideológica por não haver prejuízo ou alteração de fato juridicamente relevante ; a atipicidade da associação criminosa por ausência de vínculo estável e permanente para a prática de crimes ; e a atipicidade da lavagem de dinheiro por inexistência de infração penal antecedente. Subsidiariamente, pleiteiam a mitigação da pena, com o afastamento do concurso material e a aplicação do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11959212, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando a alegada nulidade por ausência de fundamentação, por entender que a decisão expôs claramente as condutas e o nexo causal. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente a documentação oriunda das investigações do GAECO, confirmam a prática da falsidade ideológica pela constituição de empresa em nome de "laranja", da associação criminosa pela divisão de tarefas e lapso temporal, e da lavagem de capitais pela simulação de contratos de locação para dissimular a origem dos valores. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 15589543, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada, não havendo obrigação do magistrado de enfrentar todas as teses defensivas de forma minuciosa. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por investigações, quebras de sigilo e depoimentos, é robusto e suficiente para sustentar as condenações por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Defendeu, ainda, a correta aplicação do concurso material, dada a autonomia dos crimes e a pluralidade de desígnios , e opinou que o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

É o que cabia relatar. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BARCELLOS GONÇALVES:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, Excelentíssima Procuradora de Justiça, boa tarde a todos.

Trata-se de uma apelação em face da sentença que condenou o apelante por três crimes que, com todas as vênias, não existiram, sendo-lhe imputando um gravame altamente pernicioso à sua pessoa.

O Ministério Público local ajuizou a denúncia sob a afirmativa de que o senhor Arlênio, que é o nosso representado aqui, seria laranja de uma empresa, empresa Arte Locações, a serviço da família Lopes, vamos colocar assim. E, segundo o argumento da denúncia, o motivo para ele ser constituído como laranja, foi porque um irmão do senhor Jorge Lopes, que prestou serviço de transporte escolar durante muitos anos no município, teria ganhado para vereador do município. E, segundo a denúncia, por tal motivo, no entendimento do promotor local, não poderia o contratante ter um irmão vereador. Foi feita uma empresa laranja para burlar essa regra legal desse impedimento. Essa foi a alegação inicial.

No entanto, a sentença, de início, afasta esse entendimento. Ela fala que não há vedação. Não há vedação que uma empresa contratada tenha como sócio um irmão na Câmara de Vereadores. Então, cai por terra toda a argumentação inicial que faria algum sentido para a condenação dos recorrentes.

Em relação ao senhor Arlênio, ele é apontado como laranja, como se ele fosse uma pessoa, como nós vemos comumente, um laranja. Vemos em reportagens do Fantástico, um laranja é pessoa que nunca teve contato com a empresa, está lá na sua casa. “Você é sócio dessa empresa?” “Não, nunca ouviu falar. Veio uma pessoa aqui, botou meu nome”. Isso é uma empresa laranja.

No caso do senhor Arlênio, não. O senhor Arlênio trabalhou durante muitos anos no transporte escolar, dedicou uma vida inteira ao transporte escolar, é uma pessoa que entende de transporte escolar. As testemunhas ouvidas, a secretária realmente despachou, teve reuniões com o senhor Arlênio, dizendo que quando tinha algum problema ele era procurado lá por ser dono da empresa. Mas a sentença veio por outra vertente, falando que ele seria o laranja porque não teria o capital suficiente, porque ele seria motorista.

Vejam, Excelências, todos ali, todos os réus são motoristas. O senhor Jorge foi, por muitos anos, motorista. A esposa dele, condenada nesse processo, é motorista de transporte escolar. O filho dele, condenado nesse processo, em regime semiaberto, é motorista de transporte escolar.

Nós estamos tratando de um município do interior, uma empresa pequena. E ressalte-se, é importante registrar aqui, que nada, absolutamente nada, nada, foi alegado em relação ao erário. Em momento algum é alegado que houve lesão ao erário. O serviço foi prestado. Sequer foi denunciado a qualquer pessoa representante da administração local. A empresa participou regularmente da licitação, cumpriu os requisitos, prestou o serviço que era objeto do contrato. Mas tem que ter alguma coisa para fundamentar a sentença. Qual é a fundamentação? A fundamentação é porque o senhor Jorge tinha uma procuração dessa empresa e alguns carros eram dele, locados para a empresa do senhor Arlênio.

Mas eu pergunto, Excelências, qual é a ilicitude? O senhor Jorge prestou serviço no município durante muitos anos, esteve à frente da empresa durante muitos anos e trabalhou com o senhor Arlênio durante muitos anos. Qual é a ilicitude de o senhor Jorge e o senhor Arlênio fazerem o que tem o know-how? O senhor Arlênio tinha o know-how, surgiu a ideia: “Arlênio, você vai ter uma empresa, eu não quero mais cuidar de transporte escolar, não vou participar mais de licitação”. O Arlênio não tinha essa expertise, deu uma procuração para o Jorge, fizeram um acordo. O Jorge tinha interesse realmente. O interesse dele era qual? Era botar os carros dele para trabalhar, os filhos e a esposa, como trabalhadores de transporte escolar, que acordam às 7, 5 horas da manhã para levar as crianças na escola, volta, depois vai buscar. Era esse o interesse dele. Interesse privado entre ambas as partes. “Olha, você tem o know-how, eu tenho os carros, vamos fazer dessa forma?” “Vamos”.

E qual é a ilicitude cometida? Foram alegados aqui crimes, associação criminosa, crimes de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro surge aqui do ponto de que o... Primeiro, tem que ter uma origem ilícita para lavagem de dinheiro. Vejam, o contrato foi prestado, não houve ilicitude na licitação. Primeiro ponto. Posteriormente, havia, de fato, isso é fato, havia, o senhor Arlênio não tinha, realmente, todos os veículos, e alguns veículos eram do senhor Jorge. Então, era normal ter o repasse para o senhor Jorge. Isso é lavagem de dinheiro? Isso, de forma alguma, configura lavagem de dinheiro. Isso está tudo feito às claras, através de procurações.

E a questão da lavagem de dinheiro precisa do crime antecedente. E o crime antecedente é justamente essa empresa laranja que supostamente foi criada. Mas que empresa laranja? A empresa era do senhor Arlênio. Por ele ter feito uma combinação para o senhor Jorge cuidar de alguns aspectos da empresa e locar alguns aspectos da empresa do senhor Jorge, não torna uma empresa laranja. O que torna uma empresa laranja, como disse aqui, são os elementos que nós vemos corriqueiramente, que impacta o erário público, é a empresa laranja participar de licitações fraudulentas para eximir o real dono de responsabilidades civis, criminais, administrativas, e não houve, em momento algum, qualquer alegação de que houve qualquer lesão ao erário público.

Então, por que se faria uma empresa laranja sem ter esse crime antecedente? Sem o objetivo de se prevenir que o real responsável, o dono da empresa, pudesse ser responsabilizado por um crime, por exemplo, de fraude de licitação? Que foi a alegação inicial, que sequer existiu, que sequer foi denunciado a qualquer pessoa da administração pública, sequer foi denunciado, a sentença é clara ao afirmar que não houve dano ao erário, que o serviço foi prestado.

Por último, foi alegado o crime de associação criminosa. Qual é a associação do senhor Arlênio com a esposa do senhor Jorge? É feita a alegação de ter pegado um cheque na prefeitura a pedido do senhor Jorge? Trabalhava no transporte escolar e a alegação de qual é esse liame tão forte entre o senhor Arlênio e a esposa do senhor Jorge, o filho do senhor Jorge, que eram simplesmente motoristas, pessoas simples do interior. Está se tratando aqui como se fosse uma empresa SA, que não é o caso dos autos.

Então, estamos tratando um caso corriqueiro de empresas, uma empresa pequena, minúscula, do interior, como se fosse uma empresa de sociedade anônima, uma coisa rebuscada. Nós temos diversas empresas aí, escândalos acontecendo, que não pode ser comparado com esse fato singelo que está trazendo para o senhor Jorge uma penalidade, condenação a regime semiaberto. Vamos colocar uma família inteira na cadeia. Por qual crime? Qual é o crime? Qual é o crime que eles cometeram? Simplesmente fazer um acordo que é para o filho trabalhar, para a esposa trabalhar. O senhor Arlênio não é uma pessoa sem qualificação, ele tinha qualificação para atuar no transporte escolar. Isso está nos autos. Está nos autos com testemunhos dizendo que ele esteve na prefeitura resolvendo diversos problemas, que ele era a pessoa que era contactada. É claro que o senhor Jorge também, isso não é negado. A Defesa juntou a procuração nos autos. Em momento algum a Defesa negou que o senhor Jorge tivesse alguma participação no gerenciamento dessa empresa.

Esse é um processo que requeremos muita sensibilidade ao se analisar, porque realmente são trabalhadores que nunca praticaram nenhum tipo de crime e estão sendo condenados por simplesmente trabalhar. Talvez, não sei, fizeram alguma irregularidade processual no campo do direito empresarial, mas crime eles não cometeram, muito menos essa quantidade de crimes em concurso material que lhes está sendo atribuído, que é outro pedido também, que, caso seja negado, seja acolhido o pedido para que seja aplicado o concurso formal. Muito obrigado.

*

O SR. ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO:-

Senhor Presidente, Senhor Relator, Revisor, vogal, advogados, pessoas que acompanham a presente sessão no dia de hoje, o meu boa tarde a todos.

Realizo a sustentação oral hoje em prol do senhor Jorge Lopes Sobrinho, sua companheira Isabella Souza Defanti e seu filho Jefferson de Castro Lopes.

A acusação inicial, lançada pelo Ministério Público e acolhida na sentença de piso, partiu do pressuposto de que os apelantes teriam cometido os crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram ouvidas 11 testemunhas no juizo de piso e todas essas testemunhas trouxeram riquezas de detalhes que julgo de suma importância para o enfrentamento da matéria.

O Desembargador Walace, que preside esta sessão, teve a oportunidade de ser juiz no interior, e digo que a licitação que aqui se trata a temática, é a licitação mais difícil de ser consumada e conduzida pelo gestor público municipal no município do interior do estado, que é o transporte escolar na rede municipal e rede estadual do ensino público, que é repleta de infinidades de rotas.

Para que Vossas Excelências tenham uma noção, um município do tamanho de Mimoso possui dezenas e dezenas de rotas. E o gestor encontra uma dificuldade muito clara: como encontrar uma empresa ou um grupo empresarial que seja capaz de gerir essas rotas? Porque nós temos rotas boas, consideradas boas, que são as rotas com pavimentação asfáltica, que não tem que passar pela estrada de chão, e nós temos as rotas que são as rotas dificultosas, que são as rotas das zonas rurais, e, geralmente, nenhuma empresa quer participar. Seja qual for a empresa que eventualmente ganhe a licitação, a pessoa que realiza o transporte, geralmente, é o produtor rural, que mora na zona rural e que tem uma “vanzinha”, ou tem uma Kombi e faz o transporte de aluno com uma complementação de renda. Essa é uma realidade vivenciada no Estado do Espírito Santo.

Nós estamos em 78 municípios, municípios com uma predominância muito grande da atividade rural, e nós temos essas rotas. E isso foi produzido, estou tentando sintetizar na sustentação oral, mas isso foi produzido na prova oral através dos servidores que foram ouvidos, tanto as testemunhas do Ministério Público quanto as testemunhas da Defesa. Seja a forma de organização, essas pessoas geralmente atuam na prestação de serviço, seja na condição, por exemplo, de cooperativa, aqui no Estado do Espírito Santo nós temos grandes cooperativas de transporte escolar, em que os produtores ou os donos dos veículos se organizam através de uma associação e essa associação executa, participa da licitação e ganha. E, eventualmente, temos a possibilidade das empresas, onde um determinado grupo empresarial participa da licitação.

A maioria dessas licitações se dão global ou por lotes. Por quê? Os municípios que já tiveram a experiência de realizar linha por linha, há a concretização do fato de que muitos transportadores, as empresas não apresentam preço para aquela linha específica, porque tem rotas de baixa quilometragem, rotas onde a atividade rural faz com que os carros sejam danificados. Isso não é atrativo economicamente para essas empresas. Então, os municípios se organizam através de lotes ou global. E as empresas ou cooperativas participam.

No caso de Mimoso, o que essas pessoas fizeram foi simplesmente organizar, e eles já prestavam esse serviço há muitos anos no município, organizaram através de uma empresa, essa empresa foi constituída em nome do senhor Arlênio, ela poderia ter sido constituída em nome do Jorge, em nome da Isabella, em nome do Jefferson, em nome de infinitas pessoas. Mas isso é uma coisa comercial, foi definido por eles, naquele momento, que a empresa seria em nome do senhor Arlênio.

Havia alguma vedação de que a empresa, ao se sagrar vencedora do processo licitatório, terceirizasse parte das suas linhas? Não havia nenhuma vedação, até porque essa é a prática. Seja uma cooperativa ou seja uma empresa, essas pessoas que têm esses carros nas suas zonas rurais, todo mundo que ganhar a licitação vai precisar desses prestadores de serviço. Por quê? É uma conta matemática. Se a empresa tem uma sede, se ela tiver que ir no distrito com carro vazio, pegar o aluno, trazer o aluno para a escola, voltar com o aluno para a escola e voltar com o carro vazio, esse carro vazio andando, o município não paga.

Então, é muito mais prático e econômico para a municipalidade que esse produtor que se dispõe a, por exemplo, ter um carro, que ele já saia do distrito dele. E ao invés de fazer quatro viagens, ele vai fazer apenas duas, ele traz o aluno e ele volta com o aluno. E, na parte da tarde, eventualmente, ele cuida da sua lavoura ou ele cuida do seu gado. Essa é a realidade. E é isso que foi produzido na instrução processual mediante a oitiva das 11 testemunhas.

Quem era a senhora Isabella? A senhora Isabela era a esposa que dirigia uma Kombi. Quem era o senhor Jefferson? Era o filho do senhor Jorge que dirigia uma Kombi. “Ah, mas por que foi colocado o Jorge e os carros, os veículos?” Não havia nenhuma vedação. O senhor Arlênio não tinha todos os veículos para participar do certame.

É óbvio que é assim que são conduzidos esses procedimentos licitatórios relacionados ao transporte escolar. A prova testemunhal, inclusive, mostrou que outras empresas, que inclusive ganharam outros lotes, também operam na mesma formatação e no mesmo modo de atuar.

O processo inicial, conforme o colega que me antecedeu mencionou, iniciou sobre a presunção de que essa empresa teria sido criada pelo fato do senhor Jorge, ou o irmão do senhor Jorge, ter ganhado a eleição para o cargo de vereador no município. E partiu do pressuposto que, se o irmão do Jorge é vereador no município de Mimoso, ele não poderia participar da licitação e criaram uma empresa, realmente, de fachada. Só que não havia nenhuma ilegalidade. Se o senhor Jorge tivesse criado a empresa no nome dele e feito parte do contrato social, não haveria nenhuma vedação a sua participação no processo licitatório.

Inclusive, essa premissa originária, da ação do Ministério Público, foi afastada pela sentença de piso. Mas, genericamente, criou-se a condenação. Tanto é que eu abro uma preliminar sobre ausência de fundamentação inidônea, porque a condenação se deu com base de forma genérica.

Trago aqui alguns precedentes, não vou me debruçar sobre a preliminar, mas é a preliminar que está bem estruturada, traz essa fundamentação, trago alguns julgados do STF, do STJ, exatamente nesse sentido, porque se afastou a premissa principal, que era o fato de que supostamente o senhor Arlênio não poderia ser transportador porque o irmão dele era vereador, isso foi afastado, mas se buscou uma forma de condenação genérica por outros fatos. E eles foram condenados, por exemplo, à falsidade ideológica.

Não há elementos, não há alteração de verdade de fato juridicamente relevante, não há imitação da verdade, não há potencialidade do dano, não há dolo específico, não há nenhuma ilegalidade, tudo foi às claras. Inclusive, tinha procuração do senhor Jorge, se ele quisesse ser de fato uma pessoa a não aparentar o status de sócio ou aparentar o status de... ele nunca teria apresentado junto à administração pública municipal uma procuração na qual o Arlênio dá a ele poderes pela empresa.

O que aconteceu aqui, de fato, da senhora Isabella e do senhor Jefferson? Ah, eles foram na prefeitura em determinado dia receber o pagamento em nome da empresa. É a coisa mais normal em municípios do interior, onde todo mundo se conhece. O pai disse: “olha, hoje eu não posso ir lá na prefeitura receber o cheque do pagamento do mês. Você pode ir lá pegar o cheque pra mim?” Falou isso pra esposa dele, falou isso pro filho dele durante a execução contratual. Qual falsidade ideológica? Qual a condenação desses dois motoristas, a Isabella, a esposa, e o filho, no crime de falsidade ideológica?

Inclusive, batemos nisso na preliminar, que a pessoa precisa ser condenada por um fato concreto. Qual o fato concreto dessas três pessoas? Isabella era motorista da Kombi e em um determinado momento foi na prefeitura receber um cheque a pedido do marido. O filho, que foi condenado, era motorista da Kombi e foi um determinado dia na prefeitura receber um cheque a pedido do pai. Esses são os fatos.

E há ainda uma condenação específica sobre o crime, e trago aqui vários julgados na apelação, sobre a questão da lavagem de dinheiro. Qual a lavagem de dinheiro realizada no caso concreto, Excelências? O contrato era lícito, não foi reconhecida nenhuma fraude à licitação, a empresa trabalhava, recebia e pagava os valores aos seus agregados. Qual a ilegalidade?

Quando nós observamos na técnica e trazemos entendimento jurisprudencial, doutrinário, na fase da ocultação, a fase da dissimulação, da integração dos bens, o patrimônio era deles, os veículos eram deles. Eles simplesmente receberam por ter colocado o veículo e prestado de fato o serviço. Isso foi o que a família Lopes fez. E não há, na nossa visão, rogando vênias à sentença de piso, não há nenhuma ilegalidade nisso.

Posso dizer que a empresa era desorganizada, posso dizer que era uma bagunça contábil, posso dizer tudo isso da empresa. Isso eu reconheço ao analisar a documentação. Havia uma desorganização, havia uma... até pela peculiaridade deles, são agricultores e de fato transportadores, eu posso dizer isso tudo, mas dizer que fizeram lavagem de dinheiro, associação criminosa, e mais, falsidade ideológica, isso, data a máxima vênia, devemos e temos, enquanto advogados dos autos, que defender de forma veemente no sentido de refutar essa imputação que ficou consignada na sentença.

E, por último, a questão da associação criminosa. A sentença também não trouxe os elementos necessários que nós entendemos, que a jurisprudência, que a doutrina entende como sendo necessários à configuração do crime. E trago isso dentro da apelação.

Basicamente são essas as considerações, senhores julgadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Volto a reafirmar, a única coisa que o senhor Jorge, a senhora Isabella e o senhor Jefferson fizeram, a companheira e o filho foram motoristas das Kombis e, em alguns momentos, receberam os cheques da Prefeitura em nome do pai. O pai tinha uma procuração para isso, é uma cidade do interior onde todo mundo conhece todo mundo, então, todo mundo conhecia o senhor Jorge, os próprios servidores públicos, a secretária que conduziu o certame, as pessoas que eram responsáveis pelo contrato, todos sabiam que, de fato, eles eram os prestadores de serviço. E, em determinado dia, o senhor Jorge pediu: “olha, hoje eu não posso ir lá na Prefeitura, você recebe o cheque do nosso pagamento?” Eles foram lá e fizeram isso.

E o senhor Jorge era proprietário dos veículos, viu uma oportunidade comercial de colocar os seus veículos e continuar a execução do serviço e de fato fez essa operação, mas de fato trabalharam, prestaram serviço, serviço lícito, dinheiro lícito, licitação ganhada de forma correta e não há nenhum apontamento aqui que indique qualquer benefício ou insinuação de que, eventualmente, a licitação teria sido fraudada ou que, eventualmente, eles tivessem se beneficiado de alguma irregularidade no certame. Isso nunca foi reconhecido, foi afastado, inclusive, de plano, e todas as testemunhas ouvidas, 11 testemunhas, tanto arroladas pelo Ministério Público quanto pela Defesa, relataram exatamente o que eu estou dizendo aqui da tribuna para Vossas Excelências hoje, a forma como o município organiza o transporte escolar, como se dá de fato e de direito a realização do transporte escolar. E nós entendemos e defendemos que não há nenhuma irregularidade, não há nenhuma prática de crime que possa ser imputado em desfavor dos apelantes.

São essas considerações, senhor presidente. Meu muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Quero parabenizar os nobres advogados, o doutor Rodrigo Barcellos e o doutor Altamiro Thadeu e, diante de algumas questões trazidas aqui nas sustentações orais, eu, respeitosamente, peço o retorno dos autos para um reexame.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos em gabinete para melhor analisar as questões suscitadas pelos doutos Advogados, Dr. Rodrigo Barcellos Gonçalves e Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES e IZABELLA DE SOUZA DEFANTI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. 11959176), que ao final condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) JEFFERSON DE CASTRO LOPES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

B) JORGE LOPES SOBRINHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

C) IZABELLA DE SOUZA DEFANTI: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

D) PEDRO LOPES FILHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

E) ARLENIO TORRES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal. Pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (IDs 11959187, 11959192, 11959193, 11959194 e 11959208), os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos, sem individualizar as condutas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, postulam a absolvição, argumentando a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico e de provas suficientes para a condenação. Sustentam a inexistência do crime de falsidade ideológica por não haver prejuízo ou alteração de fato juridicamente relevante ; a atipicidade da associação criminosa por ausência de vínculo estável e permanente para a prática de crimes ; e a atipicidade da lavagem de dinheiro por inexistência de infração penal antecedente. Subsidiariamente, pleiteiam a mitigação da pena, com o afastamento do concurso material e a aplicação do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11959212, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando a alegada nulidade por ausência de fundamentação, por entender que a decisão expôs claramente as condutas e o nexo causal. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente a documentação oriunda das investigações do GAECO, confirmam a prática da falsidade ideológica pela constituição de empresa em nome de "laranja", da associação criminosa pela divisão de tarefas e lapso temporal, e da lavagem de capitais pela simulação de contratos de locação para dissimular a origem dos valores. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 15589543, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada, não havendo obrigação do magistrado de enfrentar todas as teses defensivas de forma minuciosa. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por investigações, quebras de sigilo e depoimentos, é robusto e suficiente para sustentar as condenações por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Defendeu, ainda, a correta aplicação do concurso material, dada a autonomia dos crimes e a pluralidade de desígnios , e opinou que o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise das teses recursais

Consta da inicial que:

“
(...) Tramitou na Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul o Procedimento Investigatório Criminal nº 2020.0008.2245-10, instaurado para apurar notitia criminis na qual o vereador Marcos Vasconcelos Lopes e seu irmão Jorge Lopes Sobrinho controlariam a empresa “Jorge Lopes Sobrinho ME”, contratada pelo Município de Mimoso do Sul para prestar serviços de transporte escolar a alunos da rede pública de ensino.

A “denúncia” narra, ainda, que a empresa individual Jorge Lopes Sobrinho ME prestou serviços ao Município de Mimoso do Sul até dezembro de 2016, sendo que, com a posse do vereador Marcos Vasconcelos Lopes, vulgo Lopinho, em janeiro/2017, ele e o irmão Jorge Lopes Sobrinho, utilizando-se do laranja Arlênio Torres, constituíram a empresa individual Art. Locação e Transporte EIRELI para continuar a prestar serviços de transporte a alunos da rede pública de ensino no Município de Mimoso do Sul. Iniciada a investigação, foram feitas pesquisas junto a rede aberta de dados, especialmente através do Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado do Estado do Espírito Santo, obtendo-se informações relevantes.

Verificou-se que a empresa individual Jorge Lopes Sobrinho ME realmente prestou serviços de transporte escolar a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul e recebeu o último pagamento em 27/12/2016.

Após a posse do vereador “Lopinho” em 01/01/2017, foi constituída, em 30/01/2017, a empresa Art Locação e Transporte EIRELI em nome de Arlênio Torres, então motorista da Jorge Lopes Sobrinho ME.

De pronto, foi possível verificar que Arlênio, embora empresário individual, dono e exclusivo administrador da Art Locação e Transportes EIRELI (vide fl. 4 do Relatório do LAB/MPES – informação da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES - e requerimento de empresário individual), se autointula motorista da própria empresa (vide fl. 7 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES – imagem Facebook).

Ato contínuo, em 16/03/2017, após dispensa de licitação, a Art Locação foi contratada pelo Município de Mimoso do Sul mesmo sem qualquer atestado de prestação de outros serviços - capacidade técnica (vide fl. 26 Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES) – contrato nº 063/2017.

Analisada a capacidade operacional da empresa Art Locação e Transporte EIRELI, verificou-se que:

A) A Art Locação e Transportes EIRELI não possui veículos em seu nome (fl. 41 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES – Diagrama de Análise);

B) A Art Locação e Transportes EIRELI não possui funcionários contratados (fl. 28 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES);

C) O endereço da sede da Art Locação e Transportes EIRELI é o mesmo lançado por Jorge Lopes Sobrinho ME junto ao SINESP (fl. 10 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES), não sendo localizado sequer por agentes do GAECO que realizaram diligência de campo;

D) A Art Locação e Transportes EIRELI possui capital social de R$100.000,00 (cem mil reais), valor incompatível com a capacidade socioeconômica de Arlênio Torres;

E) O termo de referência vinculado a dispensa de licitação nº 005/2017 (processo nº 583/2017) não permitia o uso de veículos alugados ou emprestados para prestação do serviço, porém a Art Locação foi contratada com dispensa de licitação mesmo apresentando lista de veículos em nome de terceiros.

Em contrapartida, apurou-se que a Jorge Lopes Sobrinho ME e o próprio Jorge Lopes enquanto pessoa física possuem diversos veículos registrados em seus nomes, demonstrando capacidade operacional robusta (fl. 32 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES). Prosseguindo nas investigações, verificou-se que a Art Locação e Transportes EIRELI foi contemplada com inúmeros contratos com o Município de Mimoso do Sul entre 2017 e 2019, todos com valores altos, conforme se verifica abaixo.

(...)

Neste contexto, foi solicitado que o setor operacional do GAECO/SUL verificasse a real participação de Arlênio Torres na empresa Art Locação e Transportes EIRELI, bem como se ele possui um padrão social compatível com o valor dos contratos celebrados junto ao Município de Mimoso do Sul. Eis que o Relatório de Missão nº 72/2019 do GAECO/MPES apurou que:

A) Arlênio Torres tem vida simples, compatível com função de motorista e não de administrador da Art Locação e Transportes EIRELI, que, gize-se, firmou contratos de, aproximadamente, R$1.000.000,00 (um milhão de reais) só no ano de 2017 (fl. 05 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

B) Arlênio Torres estava inscrito no CadÚnico para recebimento de Bolsa Família – Programa de assistência social voltado a famílias de baixa renda (fl. 03 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

C) Telefone da Art Locação e Transportes EIRELI é o mesmo da LopesTur (nome fantasia da Jorge Lopes Sobrinho ME) e pessoal do Jorge Lopes Sobrinho (fl. 07 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

D) O endereço mencionado como sendo a sede da Art Locação e Transportes EIRELI (Rua Projetada, s/ nº, Loteamento Medeiros, em Mimoso do Sul/ES) não existe no local, sendo que no Loteamento Medeiros todos indicam Arlênio Torres como motorista de van e Jorge Lopes como proprietário de empresa no ramo de transporte escolar no município (fl. 06 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES).

E) Jeferson Lopes, filho de Jorge Lopes Sobrinho, segundo informações colhidas em campo, toma conta dos contratos da LopesTur com particulares, enquanto seu pai Jorge resolve atendimento junto a Prefeitura (fl. 09 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES). Sabendo que quem possui contratos com a prefeitura é a Art Locação e Transportes EIRELI, resta demonstrado o uso da empresa interposta (Art Locação) em nome de laranja para atendimento de interesses dos reais controladores, dentre os quais Jorge Lopes Sobrinho e Jeferson Lopes;

F) A M. Benz 413 CDZ Sprinter postado por Jorge Lopes no facebook possui plotagem com o telefone pessoal de Jorge Lopes e está registrada em nome de Pedro Turismo Ltda (fl. 08 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES), sendo que Pedro Lopes Filho é irmão de Jorge e de “Lopinho”;

G) Isabela de Souza Defanti, esposa de Jorge Lopes, possui veículos caros em seu nome (Hilux 4 CDK SRV, prata, 2002, placa MRV 4I44 e CrossFox GII, branco, 2012, placa FIS2D16), é dona da empresa da Defanti Turismo EIRELI ME (nome fantasia ISD Turismo), porém se autointitula motorista de transporte escolar da LopesTur (fls. 13 e 16 do Relatório de Missão 072/2019 do GAECO/MPES e fl. 38 do Relatório do LAB/MPES);

H) Foram encontrados vários veículos próximos a casa em que o vereador “Lopinho” residia, inclusive em sua garagem, com plotagem similar àquela utilizada pelos veículos que realizam transporte escolar para o Município de Mimoso do Sul (fls. 18 e 19 do Relatório de Missão 072/2019 do GAECO/MPES).

Verifica-se, portanto, que a Art Locação e Transportes EIRELI, sem capacidade operacional e técnica atestada, foi contratada com dispensa de licitação pelo Município de Mimoso do Sul para prestar serviços ao Município.

O empresário individual da Art Locação e Transportes EIRELI, Sr. Arlênio, não possui padrão social compatível com os valores contratuais recebidos da Prefeitura de Mimoso do Sul.

O telefone e endereço da Art Locação e Transportes EIRELI são do Jorge Lopes Sobrinho. Além da clara demonstração de que Arlênio é, em verdade, laranja utilizado para encobrir as responsabilidades cíveis, administrativas/tributárias e penais da família Lopes, certo é que as empresas em nome de Jorge Lopes Sobrinho e de Pedro Lopes Filho, ao que consta, são utilizadas para distribuir os lucros da atividade e dar capacidade operacional à Art Locação e Transportes EIRELI.

Tal arranjo em favor da família “Lopes” ficou ainda mais evidente quando juntados os procedimentos licitatórios (fase interna e externa) e os processos de pagamento desde o ano de 2017.

Verificou-se que a empresa Art Locação e Transportes EIRELI foi contemplada com contratos entre janeiro de 2017 e, ao menos, dezembro de 2019. Somados, os valores dos contratos totalizam, aproximadamente, R$2.797.214,17 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e quatorze reais e dezessete centavos), sem considerar o valor ainda em apuração da dispensa de licitação 035/2019.

Vejamos a cronologia dos procedimentos licitatórios e pagamentos.

Inicialmente, foi feita a dispensa de licitação nº 005/2017 (Processo nº 583/2017) que deu origem ao contrato nº 063/2017 entre Município de Mimoso do Sul e Art Locação EIRELI. O valor do contrato foi de R$247.331,04 (rede municipal) + R$183.008,04 (rede estadual) e teve vigência de 60 (sessenta) dias letivos. Tal dispensa de licitação ocorreu menos de dois meses após a constituição da Art Locação e Transportes EIRELI.

Ato contínuo, foi feito o Pregão Presencial nº 005/2017 (processo nº 584/2017), que deu origem ao contrato nº 184/2017. O prazo deste foi de doze meses contados da assinatura que ocorreu em 28/04/2017 e o valor total de R$640.999,33 (rede municipal e estadual). Sem demonstrar a impossibilidade de nova licitação ao final da vigência, o contrato 184/2017 foi prorrogado e aditado, de modo que por novo valor total de R$640.999,33 vigeu por mais doze meses contados de 27/04/2018.

Em todo o período, a Art Locação e Transportes EIRELI permaneceu com as mesmas linhas/lotes, sendo que o atestado de capacidade técnica apresentado durante a fase de habilitação no pregão presencial nº 005/2017 (processo 584/2017) foi justamente relativo ao período em que a empresa prestou serviços após a dispensa de licitação nº 005/2017 (contrato nº 063/2017; processo 583/2017).

Prosseguindo, ainda em 2018, foi dado início a nova licitação, o pregão presencial 001/2019 (processo 3369/18). A licitação culminou em nova contratação da Art Locação e Transportes EIRELI (contrato nº 026/2019), pelo valor de R$590.414,10 (rede estadual e municipal).

O contrato nº 026/2019 sofreu aditivo em razão de suposto aumento da quilometragem decorrente da mudança de endereço de alguns alunos. Tal fato não foi demonstrado de forma concreta, sendo que a Secretária de Educação Lilian de Fátima Pires Rosa apenas informou que é comum a mudança de endereço de alunos e, por isso, após dois meses da assinatura do contrato, indicou a necessidade de aditivo no percentual de 22,78%, o que ensejou um aumento de R$134.534,64 no valor do contrato original de nº 026/2019.

Em 2019, foi dado início ao pregão presencial 020/2019 (processo 346/19), o que resultou em nova contratação da Art Locação e Transportes EIRELI, pelo valor de R$359.927,69 e vigência de 12 meses (vide pasta “Pregão 020- 2019”, arquivo “diário oficial contratos”.

Alguns pontos, no entanto, chamaram a atenção. Primeiro: a Art Locação e Transportes EIRELI só teve capacidade técnica atestada pelo Município de Mimoso do Sul porque foi anteriormente contratada com dispensa de licitação. Não prestou, portanto, qualquer outro serviço senão aquele à municipalidade.

Segundo: as minutas dos termos de referência elaboradas pela Sra. Liliane Fabre da Silva na dispensa de licitação nº 005/2017 (contrato 063/2017) e no pregão presencial nº 005/2017 (contrato 184/2017) exigiam, especificamente no item 3.1, que os veículos utilizados pela contratada fossem próprios, vedando a locação/comodato. Em que pese tal fato, quando da dispensa de licitação (processo nº 583/2017), foi descumprida a vedação e, no pregão nº 005/2017 (processo 584/2017), justamente para adequar à situação da Art Locação e Transportes EIRELI, a minuta foi alterada de modo que o edital dispensou tal exigência, permitindo, por conseguinte, que a empresa vencedora pudesse alugar veículos para prestação de serviços.

Ora, inicialmente, quando da dispensa de licitação, foi apresentada somente a lista dos veículos como forma de burlar a exigência de os veículos serem próprios. Já no pregão nº 005/2017, a minuta do termo de referência foi alterada com a supressão da exigência de que os veículos fossem próprios, justamente para se adequar o termo de referência à situação da Art Locação. Terceiro: nos atestados enviados pelas Escolas Antonio Acha, Pedro Jose Vieira e Antonio Sabatini Simoni, todas as diretoras lançam como cooperado responsável pelo transporte escolar o Sr. Jorge Lopes Sobrinho, e não a Art Locação e Transportes EIRELI. Indicam, ainda, como motoristas Pedro Lopes, Arlênio Torres, Jeferson Lopes, Jovino da Silva Neto, Pedro Lopes, Lucas Lopes, dentre outros.

Quarto: quando do primeiro procedimento licitatório (pregão 005/2017; processo 584/2017), foi apresentada lista em que todos os veículos pertenciam a Jorge Lopes Sobrinho ME, Jorge Lopes Sobrinho e Pedro Lopes Filho13, corroborando que a Art Locação e o Sr. Arlênio Torres serviam apenas como laranjas para encobrir os reais beneficiários e controladores, conforme segue:

(...)

Quinto e mais grave: quando da comprovação da capacidade operacional e técnica nos pregões 001/2019 e 020/2019, em clara simulação, a “Art Locação” juntou contratos de locação de veículos que não tinham sequer o valor de aluguel ou prazo de vigência. Foram apresentados, portanto, contratos simulados com os seguintes indivíduos visando dar ar de legalidade aos repasses dos valores a quem realmente explorava a atividade:

(...)

Realizada a quebra de sigilo fiscal (GAMPES nº 2020.0008.4632-54; autos judiciais nº 0000373-35.2020.8.08.0032), verificou-se inconsistências entre a movimentação financeira e o (não) declarado pelos denunciados Jorge, Jeferson, Isabela e Pedro. Quanto a Arlênio, demonstrou-se que não teve qualquer evolução patrimonial ou financeira, embora figure como sócio administrador da Art Locação.

A quebra de sigilo bancário (GAMPES nº 2020.0008.2245-10; autos judiciais nº 0000386-37.2020.8.08.0032) também trouxe elementos importantes, pois demonstrou que alguns cheques nominais a Art. Locação foram sacados ou endossados pelos denunciados Jorge e Isabela.

Por fim, foram ouvidos os investigados Jorge, Jeferson, Isabela e Arlenio Torres. Em síntese, Arlenio indicou que Jorge que cuidava de tudo e que criou a Art Locação em seu nome a pedido do Jorge, pois a empresa dele (Jorge Lopes Sobrinho ME) estava endividada e não poderia ser contratada pelo Município de Mimoso do Sul.

No mais, relatou que Jorge Lopes Sobrinho que cuidava de toda a parte financeira da empresa Art Locação e que ele, Arlenio, trabalhava como motorista.

Essa mesma dinâmica foi relatada por Jorge, Jeferson e Isabela, tendo o primeiro salientado que tinha procuração do Arlenio Torres para cuidar de todos os assuntos da Art Locação, inclusive participação em licitações. (...)”

Inicialmente, cumpre destacar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Alegam os apelantes, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença condenatória por suposta ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o
decisum
se valeu de termos genéricos, sem individualizar a conduta de cada réu, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença vergastada, a magistrada de primeiro grau, ainda que de forma concisa, expôs de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento, fundamentando a condenação no robusto acervo probatório coligido aos autos, notadamente nos relatórios de investigação do GAECO, na prova documental e nos interrogatórios judiciais. A decisão delineou a existência de um esquema criminoso centrado na criação de uma "empresa de fachada" e, a partir dessa premissa fática, correlacionou a participação de cada um dos réus na empreitada delitiva, individualizando as imputações e as respectivas penas.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id. 15589543), o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela defesa, bastando que exponha os fundamentos que formaram sua convicção para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica ao assentar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, mormente quando permite a clara compreensão dos motivos que levaram à decisão. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é causa de nulidade da sentença. A decisão atacada abordou satisfatoriamente as teses defensivas e demonstrou, com base em elementos concretos, a configuração dos delitos, o que afasta qualquer alegação de vício.

Assim, uma vez que a decisão recorrida apresentou os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o decreto condenatório, resta afastada a alegada nulidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, os recursos não merecem melhor sorte. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

De acordo com as provas juntadas aos autos, a Empresa Jorge Lopes Sobrinho ME atuou no Município de Mimoso do Sul, prestando serviços de transporte escolar aos alunos da rede pública até dezembro de 2016. No entanto, após a posse de Marcos Lopes no cargo de Vereador, em janeiro de 2017, foi constituída nova pessoa jurídica – Art Locação e Transportes EIRELI –, registrada formalmente em nome de Arlênio Torres, que figurava como “laranja”, a fim de dar continuidade à execução do contrato de transporte escolar perante a municipalidade.

Após a constituição da empresa, a Art Locação e Transportes EIRELI foi contratada pelo Município de Mimoso do Sul, mediante dispensa de licitação, sem apresentar capacidade técnica ou operacional, uma vez que não possuía veículos próprios, empregados registrados, bem como sede efetiva ou estrutura econômica condizente com o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) declarado.

Observou-se que os parentes do vereador Marcos Lopes participavam da administração informal da empresa e usufruíam dos valores da empresa, sendo eles: Jeferson Lopes (filho), Pedro Lopes Filho (irmão) e Izabella de Souza Defanti (esposa).

O Processo nº 583/2017, com a dispensa de licitação nº 005/2017, resultou o contrato nº 063/2017 celebrado entre o Município de Mimoso do Sul e a Empresa Art Locação e Transportes EIRELI, no montante de R$ 247.331,04 e de R$ 183.008,04 , com vigência de 60 (sessenta) dias letivos, contrato este realizado menos de 02 (dois) meses após a constituição da nova empresa.

Destaque-se que o Termo de Referência, em seu art. 3.1, vedou a utilização de veículos alugados ou emprestados. Contudo, todos os envolvidos, em audiência, disseram que os veículos usados não eram de propriedade da empresa, mas sim “agregados”, ou seja, de terceiros utilizado para realizar o serviço.

Posteriormente, o contrato nº 184/2017 originalmente, no Termo de Referência, art. 3.1, exigia que os veículos fossem de propriedade da contratada, proibindo-se a utilização de veículos em regime de locação ou comodato. Contudo, tal vedação foi alterada durante a licitação, adequando a participação da empresa Art Locação e Transportes EIRELI.

Por fim, salienta-se que, apesar de parte dos valores fosse depositada na conta corrente da Empresa Art Locação e Transportes EIRELI (c/c nº 27.562.859, Agência 125, Banestes), outros eram pagos por cheques entregues diretamente aos apelados Jorge, Jeferson ou Izabella, evidenciando não apenas a irregularidade dos repasses, mas, sobretudo, o efetivo controle exercido por tais recorrentes sobre todo o esquema fraudulento.

Observa-se, então, que a Empresa Art Locação e Transportes EIRELI foi constituída unicamente para dar aparência de legalidade à continuidade dos contratos de transporte escolar, em benefício da “Família Lopes”, mediante uso de interposta pessoa, em fraude à legislação administrativa e penal, como bem concluiu a Douta Procuradoria de Justiça.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A tese defensiva de que a relação entre os réus se limitava a um mero arranjo comercial para viabilizar a participação em licitações não se sustenta diante da robustez das provas que demonstram um vínculo associativo estável, permanente e com o propósito específico de cometer crimes.

O tipo penal do art. 288, do Código Penal, exige a união de três ou mais pessoas com o fim de praticar delitos, e a análise dos autos revela uma estrutura organizada que operou por um longo período, de 2017 a 2020, com nítida divisão de tarefas.

A conduta de cada apelante foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
Arlênio Torres
aderiu ao grupo ao anuir com a utilização de seu nome para a constituição da empresa de fachada, fornecendo o meio essencial para a prática dos demais delitos. Sua participação foi consciente, conforme admitiu em interrogatório ao afirmar que a empresa foi criada para contornar os problemas da pessoa jurídica de Jorge.

Jorge Lopes Sobrinho
atuou como o líder e gestor de fato do esquema, administrando as finanças, representando a empresa por meio de procuração e orquestrando as operações.

Jefferson de Castro Lopes
e
Izabella de Souza Defanti
, por sua vez, eram peças-chave na operação, atuando não apenas como motoristas, mas também se apresentando em repartições públicas para receber valores e assinar notas fiscais, demonstrando plena ciência e adesão ao esquema.

Pedro Lopes Filho
contribuiu para a associação ao fortalecer sua estrutura operacional, disponibilizando seus veículos através de contratos simulados que eram essenciais para a fase de lavagem de dinheiro.

A estabilidade e permanência do vínculo são evidenciadas pela reiteração das condutas ao longo de múltiplos contratos e procedimentos licitatórios, demonstrando que não se tratava de um concurso eventual de agentes para um único crime, mas de uma organização duradoura voltada à prática sistemática de delitos, notadamente a falsidade ideológica e a lavagem de capitais.

DA FALSIDADE IDEOLÓGICA

A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica, imputado a Arlênio, Jorge, Jefferson e Izabella, restaram irrefutavelmente comprovadas. O tipo penal do art. 299, do Código Penal, pune a conduta de inserir declaração falsa em documento público ou particular com o fim de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

No caso, o fato juridicamente relevante alterado foi a real titularidade da Empresa Art Locação e Transportes EIRELI.

A conduta de
Arlênio Torres
foi crucial, pois, ao se apresentar como único proprietário da empresa no contrato social, inseriu declaração falsa em documento particular, sabendo que, na verdade, atuava como "laranja" para a "família Lopes". Seu interrogatório é elucidativo, ao confessar que a empresa foi criada para que Jorge pudesse contornar impedimentos legais. A alegação de "mera liberalidade" não se sustenta, pois a ocultação do verdadeiro controlador de uma pessoa jurídica possui graves implicações nas esferas cível, tributária e penal, configurando a relevância jurídica exigida pelo tipo.

A participação de
Jorge Lopes Sobrinho
,
Jefferson de Castro Lopes
e
Izabella de Souza Defanti
se deu na condição de coautores, pois, como beneficiários e gestores de fato da empresa simulada, concorreram diretamente para a fraude. Eles não apenas tinham ciência da falsidade, como se valiam dela para operar o esquema, recebendo pagamentos e representando a empresa perante a municipalidade. O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, consumando-se com a simples potencialidade de dano à fé pública, sendo irrelevante a ausência de prejuízo efetivo ao erário ou a alegação de que os serviços foram prestados.

DA LAVAGEM DE DINHEIRO

A condenação de
Jorge, Jefferson, Izabella e Pedro
pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98) também encontra sólido amparo probatório. A infração penal antecedente, requisito indispensável para a configuração deste delito, foi o crime de falsidade ideológica, devidamente comprovado nos autos.

O esquema criminoso se desenvolveu em três etapas claras. A
colocação
dos recursos ilícitos no sistema financeiro ocorreu quando a empresa de fachada recebeu os pagamentos do Município de Mimoso do Sul. A fase de
dissimulação
, crucial para ocultar a origem dos valores, foi operacionalizada por
Jorge Lopes Sobrinho
e
Pedro Lopes Filho
através da celebração de contratos de locação de veículos simulados. Tais contratos, destituídos de elementos essenciais como valor e prazo, serviam para justificar a transferência de dinheiro da pessoa jurídica para as pessoas físicas dos membros da família, dando uma aparência de legalidade às transações.

Por fim, a
integração
dos valores "lavados" na economia formal ocorreu quando
Jorge, Jefferson e Izabella
receberam e utilizaram esses recursos, que eram pulverizados em suas contas. A quebra de sigilo bancário, que demonstrou cheques da empresa sendo sacados diretamente por eles, e a análise financeira, que apontou movimentações incompatíveis com suas rendas declaradas, corroboram inequivocamente a prática do delito. A participação de cada um foi essencial para que os valores, oriundos de uma estrutura empresarial fraudulenta, fossem reintroduzidos no mercado com aparência de licitude.

DO CONCURSO DE CRIMES E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A defesa dos apelantes pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, ao argumento de que todas as infrações penais teriam sido praticadas mediante uma só ação e com desígnio único. Contudo, tal tese não encontra amparo na moldura fática e jurídica do caso, que evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, conforme corretamente reconhecido pela sentença condenatória e sustentado pelo Ministério Público em suas manifestações.

A distinção fundamental entre os institutos repousa na unidade ou pluralidade de condutas. O concurso formal (art. 70, CP) pressupõe que o agente, com uma única ação, produza dois ou mais resultados típicos. O concurso material (art. 69, CP), por sua vez, caracteriza-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. No caso em tela, a análise individualizada da conduta de cada réu e dos crimes imputados revela uma clara pluralidade de ações e desígnios autônomos.

Destaco que os delitos pelos quais os apelantes foram condenados – associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro – são autônomos e não representam um mero desdobramento de uma única conduta.

A decisão de se unir para formar o grupo criminoso (crime de associação criminosa) é uma ação distinta e anterior às infrações que vieram a ser praticadas. No caso, a associação dos réus foi firmada com o propósito de criar e operar uma estrutura fraudulenta, e perdurou por anos (de 2017 a 2020), sustentando a prática dos demais delitos.

Prosseguindo, o delito de falsidade ideológica se consumou com a inserção de declaração falsa nos documentos de constituição da empresa ART Locação e Transportes EIRELI, fazendo constar Arlenio Torres como proprietário, quando os verdadeiros controladores eram os demais corréus. Esta ação, embora viabilizada pela associação criminosa preexistente, possui autonomia fática e temporal. O dolo específico aqui era o de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" para enganar terceiros e a administração pública, um desígnio que, embora conectado ao plano geral, é juridicamente independente do mero ato de se associar

Por fim, a lavagem de capitais, por sua vez, foi executada por meio de uma série de atos posteriores e independentes. Não se tratou de uma única ação, mas de um processo contínuo de ocultação e dissimulação. A celebração de múltiplos contratos de locação simulados, o endosso e saque de diversos cheques, e a pulverização dos valores em diferentes contas ao longo de anos constituem uma pluralidade de condutas distintas, cada uma com o dolo específico de dar aparência de licitude aos recursos provenientes da infração antecedente.

Conforme bem salientado pela Douta Procuradoria de Justiça, a autonomia dos crimes também se manifesta na diversidade dos bens jurídicos tutelados. A associação criminosa atenta contra a paz pública; a falsidade ideológica, contra a fé pública; e a lavagem de dinheiro, contra a ordem econômico-financeira. A violação de bens jurídicos tão distintos por meio de condutas com núcleos próprios reforça a tese de que os crimes não podem ser tratados como resultado de uma ação única.

Dessa forma, a alegação de "desígnio único" da defesa não prospera. Embora o objetivo final fosse o lucro, a jurisprudência e a doutrina são claras ao diferenciar o plano geral (desígnio genérico) das intenções específicas relativas a cada crime (desígnios autônomos). A vontade de se associar para delinquir é distinta da vontade de inserir uma informação falsa em um documento, que por sua vez é distinta da vontade de praticar atos para ocultar a origem ilícita dos valores. A prova dos autos demonstra que os réus agiram com dolo direto em relação a cada uma dessas condutas, configurando desígnios autônomos que atraem a regra do cúmulo material.

Por fim, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela defesa de Pedro Lopes Filho deve ser analisado pelo Juízo da Execução, fase processual adequada para aferir a real condição econômica do apenado, conforme pacífica jurisprudência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (REVISOR) :-

Revi os autos e acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000511-34.2022.8.08.0032

APELANTES: ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES, IZABELLA DE SOUZA DEFANTI

Advogados do(a) APELANTE: ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO - ES15786, GREGORIO RIBEIRO DA SILVA - ES16046, IGOR DE SOUZA SANTOS - ES34510-A
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares, pedi retorno ds autos em gabinete para melhor analisar as questões suscitadas pelos Doutos Advogados, Dr.. Rodrigo Barcellos Gonçalves e Dr. Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por ARLENIO TORRES, JORGE LOPES SOBRINHO, PEDRO LOPES FILHO, JEFFERSON DE CASTRO LOPES e IZABELLA DE SOUZA DEFANTI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (id. 11959176), que ao final condenou os recorrentes pela prática dos crimes a seguir especificados, nos seguintes termos:

A) JEFFERSON DE CASTRO LOPES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

B) JORGE LOPES SOBRINHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

C) IZABELLA DE SOUZA DEFANTI: condenada pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

D) PEDRO LOPES FILHO: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do Código Penal e no art. 1º da Lei nº 9.613/98. Pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

E) ARLENIO TORRES: condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 e art. 299, ambos do Código Penal. Pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (IDs 11959187, 11959192, 11959193, 11959194 e 11959208), os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, alegando que a decisão se baseou em argumentos genéricos, sem individualizar as condutas, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No mérito, postulam a absolvição, argumentando a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico e de provas suficientes para a condenação. Sustentam a inexistência do crime de falsidade ideológica por não haver prejuízo ou alteração de fato juridicamente relevante ; a atipicidade da associação criminosa por ausência de vínculo estável e permanente para a prática de crimes ; e a atipicidade da lavagem de dinheiro por inexistência de infração penal antecedente. Subsidiariamente, pleiteiam a mitigação da pena, com o afastamento do concurso material e a aplicação do concurso formal de crimes.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11959212, o Ministério Público de primeiro grau sustenta a higidez da sentença, rechaçando a alegada nulidade por ausência de fundamentação, por entender que a decisão expôs claramente as condutas e o nexo causal. Defende a manutenção da condenação, asseverando que os elementos de prova colhidos, notadamente a documentação oriunda das investigações do GAECO, confirmam a prática da falsidade ideológica pela constituição de empresa em nome de "laranja", da associação criminosa pela divisão de tarefas e lapso temporal, e da lavagem de capitais pela simulação de contratos de locação para dissimular a origem dos valores. Ao final, pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 15589543, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, entendendo que a sentença se encontra devidamente fundamentada, não havendo obrigação do magistrado de enfrentar todas as teses defensivas de forma minuciosa. Quanto ao mérito, asseverou que o conjunto probatório, composto por investigações, quebras de sigilo e depoimentos, é robusto e suficiente para sustentar as condenações por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Defendeu, ainda, a correta aplicação do concurso material, dada a autonomia dos crimes e a pluralidade de desígnios , e opinou que o pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise
das teses recursais

Consta da inicial que:

“(...) Tramitou na Promotoria de Justiça de Mimoso do Sul o Procedimento Investigatório Criminal nº 2020.0008.2245-10, instaurado para apurar notitia criminis na qual o vereador Marcos Vasconcelos Lopes e seu irmão Jorge Lopes Sobrinho controlariam a empresa “Jorge Lopes Sobrinho ME”, contratada pelo Município de Mimoso do Sul para prestar serviços de transporte escolar a alunos da rede pública de ensino.

A “denúncia” narra, ainda, que a empresa individual Jorge Lopes Sobrinho ME prestou serviços ao Município de Mimoso do Sul até dezembro de 2016, sendo que, com a posse do vereador Marcos Vasconcelos Lopes, vulgo Lopinho, em janeiro/2017, ele e o irmão Jorge Lopes Sobrinho, utilizando-se do laranja Arlênio Torres, constituíram a empresa individual Art. Locação e Transporte EIRELI para continuar a prestar serviços de transporte a alunos da rede pública de ensino no Município de Mimoso do Sul. Iniciada a investigação, foram feitas pesquisas junto a rede aberta de dados, especialmente através do Laboratório de Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado do Estado do Espírito Santo, obtendo-se informações relevantes.

Verificou-se que a empresa individual Jorge Lopes Sobrinho ME realmente prestou serviços de transporte escolar a Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul e recebeu o último pagamento em 27/12/2016.

Após a posse do vereador “Lopinho” em 01/01/2017, foi constituída, em 30/01/2017, a empresa Art Locação e Transporte EIRELI em nome de Arlênio Torres, então motorista da Jorge Lopes Sobrinho ME.

De pronto, foi possível verificar que Arlênio, embora empresário individual, dono e exclusivo administrador da Art Locação e Transportes EIRELI (vide fl. 4 do Relatório do LAB/MPES – informação da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES - e requerimento de empresário individual), se autointula motorista da própria empresa (vide fl. 7 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES – imagem Facebook).

Ato contínuo, em 16/03/2017, após dispensa de licitação, a Art Locação foi contratada pelo Município de Mimoso do Sul mesmo sem qualquer atestado de prestação de outros serviços - capacidade técnica (vide fl. 26 Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES) – contrato nº 063/2017.

Analisada a capacidade operacional da empresa Art Locação e Transporte EIRELI, verificou-se que:

A) A Art Locação e Transportes EIRELI não possui veículos em seu nome (fl. 41 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES – Diagrama de Análise);

B) A Art Locação e Transportes EIRELI não possui funcionários contratados (fl. 28 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES);

C) O endereço da sede da Art Locação e Transportes EIRELI é o mesmo lançado por Jorge Lopes Sobrinho ME junto ao SINESP (fl. 10 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES), não sendo localizado sequer por agentes do GAECO que realizaram diligência de campo;

D) A Art Locação e Transportes EIRELI possui capital social de R$100.000,00 (cem mil reais), valor incompatível com a capacidade socioeconômica de Arlênio Torres;

E) O termo de referência vinculado a dispensa de licitação nº 005/2017 (processo nº 583/2017) não permitia o uso de veículos alugados ou emprestados para prestação do serviço, porém a Art Locação foi contratada com dispensa de licitação mesmo apresentando lista de veículos em nome de terceiros.

Em contrapartida, apurou-se que a Jorge Lopes Sobrinho ME e o próprio Jorge Lopes enquanto pessoa física possuem diversos veículos registrados em seus nomes, demonstrando capacidade operacional robusta (fl. 32 do Relatório 001103/2019 SISLAB/MPES). Prosseguindo nas investigações, verificou-se que a Art Locação e Transportes EIRELI foi contemplada com inúmeros contratos com o Município de Mimoso do Sul entre 2017 e 2019, todos com valores altos, conforme se verifica abaixo.

(...)

Neste contexto, foi solicitado que o setor operacional do GAECO/SUL verificasse a real participação de Arlênio Torres na empresa Art Locação e Transportes EIRELI, bem como se ele possui um padrão social compatível com o valor dos contratos celebrados junto ao Município de Mimoso do Sul. Eis que o Relatório de Missão nº 72/2019 do GAECO/MPES apurou que:

A) Arlênio Torres tem vida simples, compatível com função de motorista e não de administrador da Art Locação e Transportes EIRELI, que, gize-se, firmou contratos de, aproximadamente, R$1.000.000,00 (um milhão de reais) só no ano de 2017 (fl. 05 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

B) Arlênio Torres estava inscrito no CadÚnico para recebimento de Bolsa Família – Programa de assistência social voltado a famílias de baixa renda (fl. 03 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

C) Telefone da Art Locação e Transportes EIRELI é o mesmo da LopesTur (nome fantasia da Jorge Lopes Sobrinho ME) e pessoal do Jorge Lopes Sobrinho (fl. 07 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES)

D) O endereço mencionado como sendo a sede da Art Locação e Transportes EIRELI (Rua Projetada, s/ nº, Loteamento Medeiros, em Mimoso do Sul/ES) não existe no local, sendo que no Loteamento Medeiros todos indicam Arlênio Torres como motorista de van e Jorge Lopes como proprietário de empresa no ramo de transporte escolar no município (fl. 06 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES).

E) Jeferson Lopes, filho de Jorge Lopes Sobrinho, segundo informações colhidas em campo, toma conta dos contratos da LopesTur com particulares, enquanto seu pai Jorge resolve atendimento junto a Prefeitura (fl. 09 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES). Sabendo que quem possui contratos com a prefeitura é a Art Locação e Transportes EIRELI, resta demonstrado o uso da empresa interposta (Art Locação) em nome de laranja para atendimento de interesses dos reais controladores, dentre os quais Jorge Lopes Sobrinho e Jeferson Lopes;

F) A M. Benz 413 CDZ Sprinter postado por Jorge Lopes no facebook possui plotagem com o telefone pessoal de Jorge Lopes e está registrada em nome de Pedro Turismo Ltda (fl. 08 do Relatório de Missão 072/2019 do Gaeco/MPES), sendo que Pedro Lopes Filho é irmão de Jorge e de “Lopinho”;

G) Isabela de Souza Defanti, esposa de Jorge Lopes, possui veículos caros em seu nome (Hilux 4 CDK SRV, prata, 2002, placa MRV 4I44 e CrossFox GII, branco, 2012, placa FIS2D16), é dona da empresa da Defanti Turismo EIRELI ME (nome fantasia ISD Turismo), porém se autointitula motorista de transporte escolar da LopesTur (fls. 13 e 16 do Relatório de Missão 072/2019 do GAECO/MPES e fl. 38 do Relatório do LAB/MPES);

H) Foram encontrados vários veículos próximos a casa em que o vereador “Lopinho” residia, inclusive em sua garagem, com plotagem similar àquela utilizada pelos veículos que realizam transporte escolar para o Município de Mimoso do Sul (fls. 18 e 19 do Relatório de Missão 072/2019 do GAECO/MPES).

Verifica-se, portanto, que a Art Locação e Transportes EIRELI, sem capacidade operacional e técnica atestada, foi contratada com dispensa de licitação pelo Município de Mimoso do Sul para prestar serviços ao Município.

O empresário individual da Art Locação e Transportes EIRELI, Sr. Arlênio, não possui padrão social compatível com os valores contratuais recebidos da Prefeitura de Mimoso do Sul.

O telefone e endereço da Art Locação e Transportes EIRELI são do Jorge Lopes Sobrinho. Além da clara demonstração de que Arlênio é, em verdade, laranja utilizado para encobrir as responsabilidades cíveis, administrativas/tributárias e penais da família Lopes, certo é que as empresas em nome de Jorge Lopes Sobrinho e de Pedro Lopes Filho, ao que consta, são utilizadas para distribuir os lucros da atividade e dar capacidade operacional à Art Locação e Transportes EIRELI.

Tal arranjo em favor da família “Lopes” ficou ainda mais evidente quando juntados os procedimentos licitatórios (fase interna e externa) e os processos de pagamento desde o ano de 2017.

Verificou-se que a empresa Art Locação e Transportes EIRELI foi contemplada com contratos entre janeiro de 2017 e, ao menos, dezembro de 2019. Somados, os valores dos contratos totalizam, aproximadamente, R$2.797.214,17 (dois milhões, setecentos e noventa e sete mil, duzentos e quatorze reais e dezessete centavos), sem considerar o valor ainda em apuração da dispensa de licitação 035/2019.

Vejamos a cronologia dos procedimentos licitatórios e pagamentos.

Inicialmente, foi feita a dispensa de licitação nº 005/2017 (Processo nº 583/2017) que deu origem ao contrato nº 063/2017 entre Município de Mimoso do Sul e Art Locação EIRELI. O valor do contrato foi de R$247.331,04 (rede municipal) + R$183.008,04 (rede estadual) e teve vigência de 60 (sessenta) dias letivos. Tal dispensa de licitação ocorreu menos de dois meses após a constituição da Art Locação e Transportes EIRELI.

Ato contínuo, foi feito o Pregão Presencial nº 005/2017 (processo nº 584/2017), que deu origem ao contrato nº 184/2017. O prazo deste foi de doze meses contados da assinatura que ocorreu em 28/04/2017 e o valor total de R$640.999,33 (rede municipal e estadual). Sem demonstrar a impossibilidade de nova licitação ao final da vigência, o contrato 184/2017 foi prorrogado e aditado, de modo que por novo valor total de R$640.999,33 vigeu por mais doze meses contados de 27/04/2018.

Em todo o período, a Art Locação e Transportes EIRELI permaneceu com as mesmas linhas/lotes, sendo que o atestado de capacidade técnica apresentado durante a fase de habilitação no pregão presencial nº 005/2017 (processo 584/2017) foi justamente relativo ao período em que a empresa prestou serviços após a dispensa de licitação nº 005/2017 (contrato nº 063/2017; processo 583/2017).

Prosseguindo, ainda em 2018, foi dado início a nova licitação, o pregão presencial 001/2019 (processo 3369/18). A licitação culminou em nova contratação da Art Locação e Transportes EIRELI (contrato nº 026/2019), pelo valor de R$590.414,10 (rede estadual e municipal).

O contrato nº 026/2019 sofreu aditivo em razão de suposto aumento da quilometragem decorrente da mudança de endereço de alguns alunos. Tal fato não foi demonstrado de forma concreta, sendo que a Secretária de Educação Lilian de Fátima Pires Rosa apenas informou que é comum a mudança de endereço de alunos e, por isso, após dois meses da assinatura do contrato, indicou a necessidade de aditivo no percentual de 22,78%, o que ensejou um aumento de R$134.534,64 no valor do contrato original de nº 026/2019.

Em 2019, foi dado início ao pregão presencial 020/2019 (processo 346/19), o que resultou em nova contratação da Art Locação e Transportes EIRELI, pelo valor de R$359.927,69 e vigência de 12 meses (vide pasta “Pregão 020- 2019”, arquivo “diário oficial contratos”.

Alguns pontos, no entanto, chamaram a atenção. Primeiro: a Art Locação e Transportes EIRELI só teve capacidade técnica atestada pelo Município de Mimoso do Sul porque foi anteriormente contratada com dispensa de licitação. Não prestou, portanto, qualquer outro serviço senão aquele à municipalidade.

Segundo: as minutas dos termos de referência elaboradas pela Sra. Liliane Fabre da Silva na dispensa de licitação nº 005/2017 (contrato 063/2017) e no pregão presencial nº 005/2017 (contrato 184/2017) exigiam, especificamente no item 3.1, que os veículos utilizados pela contratada fossem próprios, vedando a locação/comodato. Em que pese tal fato, quando da dispensa de licitação (processo nº 583/2017), foi descumprida a vedação e, no pregão nº 005/2017 (processo 584/2017), justamente para adequar à situação da Art Locação e Transportes EIRELI, a minuta foi alterada de modo que o edital dispensou tal exigência, permitindo, por conseguinte, que a empresa vencedora pudesse alugar veículos para prestação de serviços.

Ora, inicialmente, quando da dispensa de licitação, foi apresentada somente a lista dos veículos como forma de burlar a exigência de os veículos serem próprios. Já no pregão nº 005/2017, a minuta do termo de referência foi alterada com a supressão da exigência de que os veículos fossem próprios, justamente para se adequar o termo de referência à situação da Art Locação. Terceiro: nos atestados enviados pelas Escolas Antonio Acha, Pedro Jose Vieira e Antonio Sabatini Simoni, todas as diretoras lançam como cooperado responsável pelo transporte escolar o Sr. Jorge Lopes Sobrinho, e não a Art Locação e Transportes EIRELI. Indicam, ainda, como motoristas Pedro Lopes, Arlênio Torres, Jeferson Lopes, Jovino da Silva Neto, Pedro Lopes, Lucas Lopes, dentre outros.

Quarto: quando do primeiro procedimento licitatório (pregão 005/2017; processo 584/2017), foi apresentada lista em que todos os veículos pertenciam a Jorge Lopes Sobrinho ME, Jorge Lopes Sobrinho e Pedro Lopes Filho13, corroborando que a Art Locação e o Sr. Arlênio Torres serviam apenas como laranjas para encobrir os reais beneficiários e controladores, conforme segue:

(...)

Quinto e mais grave: quando da comprovação da capacidade operacional e técnica nos pregões 001/2019 e 020/2019, em clara simulação, a “Art Locação” juntou contratos de locação de veículos que não tinham sequer o valor de aluguel ou prazo de vigência. Foram apresentados, portanto, contratos simulados com os seguintes indivíduos visando dar ar de legalidade aos repasses dos valores a quem realmente explorava a atividade:

(...)

Realizada a quebra de sigilo fiscal (GAMPES nº 2020.0008.4632-54; autos judiciais nº 0000373-35.2020.8.08.0032), verificou-se inconsistências entre a movimentação financeira e o (não) declarado pelos denunciados Jorge, Jeferson, Isabela e Pedro. Quanto a Arlênio, demonstrou-se que não teve qualquer evolução patrimonial ou financeira, embora figure como sócio administrador da Art Locação.

A quebra de sigilo bancário (GAMPES nº 2020.0008.2245-10; autos judiciais nº 0000386-37.2020.8.08.0032) também trouxe elementos importantes, pois demonstrou que alguns cheques nominais a Art. Locação foram sacados ou endossados pelos denunciados Jorge e Isabela.

Por fim, foram ouvidos os investigados Jorge, Jeferson, Isabela e Arlenio Torres. Em síntese, Arlenio indicou que Jorge que cuidava de tudo e que criou a Art Locação em seu nome a pedido do Jorge, pois a empresa dele (Jorge Lopes Sobrinho ME) estava endividada e não poderia ser contratada pelo Município de Mimoso do Sul.

No mais, relatou que Jorge Lopes Sobrinho que cuidava de toda a parte financeira da empresa Art Locação e que ele, Arlenio, trabalhava como motorista.

Essa mesma dinâmica foi relatada por Jorge, Jeferson e Isabela, tendo o primeiro salientado que tinha procuração do Arlenio Torres para cuidar de todos os assuntos da Art Locação, inclusive participação em licitações. (...)”

Inicialmente,
cumpre destacar a preliminar
de nulidade
da sentença por ausência de fundamentação.

Alegam os apelantes, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença condenatória por suposta ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o
decisum
se valeu de termos genéricos, sem individualizar a conduta de cada réu, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença vergastada, a magistrada de primeiro grau, ainda que de forma concisa, expôs de maneira clara e suficiente as razões de seu convencimento, fundamentando a condenação no robusto acervo probatório coligido aos autos, notadamente nos relatórios de investigação do GAECO, na prova documental e nos interrogatórios judiciais. A decisão delineou a existência de um esquema criminoso centrado na criação de uma "empresa de fachada" e, a partir dessa premissa fática, correlacionou a participação de cada um dos réus na empreitada delitiva, individualizando as imputações e as respectivas penas.

Conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (Id. 15589543), o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela defesa, bastando que exponha os fundamentos que formaram sua convicção para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica ao assentar que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, mormente quando permite a clara compreensão dos motivos que levaram à decisão. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é causa de nulidade da sentença. A decisão atacada abordou satisfatoriamente as teses defensivas e demonstrou, com base em elementos concretos, a configuração dos delitos, o que afasta qualquer alegação de vício.

Assim, uma vez que a decisão recorrida apresentou os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o decreto condenatório, resta afastada a alegada nulidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida.

No mérito, os recursos não merecem melhor sorte. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

De acordo com as provas juntadas aos autos, a Empresa Jorge Lopes Sobrinho ME atuou no Município de Mimoso do Sul, prestando serviços de transporte escolar aos alunos da rede pública até dezembro de 2016. No entanto, após a posse de Marcos Lopes no cargo de Vereador, em janeiro de 2017, foi constituída nova pessoa jurídica – Art Locação e Transportes EIRELI –, registrada formalmente em nome de Arlênio Torres, que figurava como “laranja”, a fim de dar continuidade à execução do contrato de transporte escolar perante a municipalidade.

Após a constituição da empresa, a Art Locação e Transportes EIRELI foi contratada pelo Município de Mimoso do Sul, mediante dispensa de licitação, sem apresentar capacidade técnica ou operacional, uma vez que não possuía veículos próprios, empregados registrados, bem como sede efetiva ou estrutura econômica condizente com o capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) declarado.

Observou-se que os parentes do vereador Marcos Lopes participavam da administração informal da empresa e usufruíam dos valores da empresa, sendo eles: Jeferson Lopes (filho), Pedro Lopes Filho (irmão) e Izabella de Souza Defanti (esposa).

O Processo nº 583/2017, com a dispensa de licitação nº 005/2017, resultou o contrato nº 063/2017 celebrado entre o Município de Mimoso do Sul e a Empresa Art Locação e Transportes EIRELI, no montante de R$ 247.331,04 e de R$ 183.008,04 , com vigência de 60 (sessenta) dias letivos, contrato este realizado menos de 02 (dois) meses após a constituição da nova empresa.

Destaque-se que o Termo de Referência, em seu art. 3.1, vedou a utilização de veículos alugados ou emprestados. Contudo, todos os envolvidos, em audiência, disseram que os veículos usados não eram de propriedade da empresa, mas sim “agregados”, ou seja, de terceiros utilizado para realizar o serviço.

Posteriormente, o contrato nº 184/2017 originalmente, no Termo de Referência, art. 3.1, exigia que os veículos fossem de propriedade da contratada, proibindo-se a utilização de veículos em regime de locação ou comodato. Contudo, tal vedação foi alterada durante a licitação, adequando a participação da empresa Art Locação e Transportes EIRELI.

Por fim, salienta-se que, apesar de parte dos valores fosse depositada na conta corrente da Empresa Art Locação e Transportes EIRELI (c/c nº 27.562.859, Agência 125, Banestes), outros eram pagos por cheques entregues diretamente aos apelados Jorge, Jeferson ou Izabella, evidenciando não apenas a irregularidade dos repasses, mas, sobretudo, o efetivo controle exercido por tais recorrentes sobre todo o esquema fraudulento.

Observa-se, então, que a Empresa Art Locação e Transportes EIRELI foi constituída unicamente para dar aparência de legalidade à continuidade dos contratos de transporte escolar, em benefício da “Família Lopes”, mediante uso de interposta pessoa, em fraude à legislação administrativa e penal, como bem concluiu a Douta Procuradoria de Justiça.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A tese defensiva de que a relação entre os réus se limitava a um mero arranjo comercial para viabilizar a participação em licitações não se sustenta diante da robustez das provas que demonstram um vínculo associativo estável, permanente e com o propósito específico de cometer crimes.

O tipo penal do art. 288, do Código Penal, exige a união de três ou mais pessoas com o fim de praticar delitos, e a análise dos autos revela uma estrutura organizada que operou por um longo período, de 2017 a 2020, com nítida divisão de tarefas.

A conduta de cada apelante foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
Arlênio Torres
aderiu ao grupo ao anuir com a utilização de seu nome para a constituição da empresa de fachada, fornecendo o meio essencial para a prática dos demais delitos. Sua participação foi consciente, conforme admitiu em interrogatório ao afirmar que a empresa foi criada para contornar os problemas da pessoa jurídica de Jorge.

Jorge Lopes Sobrinho
atuou como o líder e gestor de fato do esquema, administrando as finanças, representando a empresa por meio de procuração e orquestrando as operações.

Jefferson de Castro Lopes
e
Izabella de Souza Defanti
, por sua vez, eram peças-chave na operação, atuando não apenas como motoristas, mas também se apresentando em repartições públicas para receber valores e assinar notas fiscais, demonstrando plena ciência e adesão ao esquema.

Pedro Lopes Filho
contribuiu para a associação ao fortalecer sua estrutura operacional, disponibilizando seus veículos através de contratos simulados que eram essenciais para a fase de lavagem de dinheiro.

A estabilidade e permanência do vínculo são evidenciadas pela reiteração das condutas ao longo de múltiplos contratos e procedimentos licitatórios, demonstrando que não se tratava de um concurso eventual de agentes para um único crime, mas de uma organização duradoura voltada à prática sistemática de delitos, notadamente a falsidade ideológica e a lavagem de capitais.

DA FALSIDADE IDEOLÓGICA

A materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica, imputado a Arlênio, Jorge, Jefferson e Izabella, restaram irrefutavelmente comprovadas. O tipo penal do art. 299, do Código Penal, pune a conduta de inserir declaração falsa em documento público ou particular com o fim de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante".

No caso, o fato juridicamente relevante alterado foi a real titularidade da Empresa Art Locação e Transportes EIRELI.

A conduta de
Arlênio Torres
foi crucial, pois, ao se apresentar como único proprietário da empresa no contrato social, inseriu declaração falsa em documento particular, sabendo que, na verdade, atuava como "laranja" para a "família Lopes". Seu interrogatório é elucidativo, ao confessar que a empresa foi criada para que Jorge pudesse contornar impedimentos legais. A alegação de "mera liberalidade" não se sustenta, pois a ocultação do verdadeiro controlador de uma pessoa jurídica possui graves implicações nas esferas cível, tributária e penal, configurando a relevância jurídica exigida pelo tipo.

A participação de
Jorge Lopes Sobrinho
,
Jefferson de Castro Lopes
e
Izabella de Souza Defanti
se deu na condição de coautores, pois, como beneficiários e gestores de fato da empresa simulada, concorreram diretamente para a fraude. Eles não apenas tinham ciência da falsidade, como se valiam dela para operar o esquema, recebendo pagamentos e representando a empresa perante a municipalidade. O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, consumando-se com a simples potencialidade de dano à fé pública, sendo irrelevante a ausência de prejuízo efetivo ao erário ou a alegação de que os serviços foram prestados.

DA LAVAGEM DE DINHEIRO

A condenação de
Jorge, Jefferson, Izabella e Pedro
pelo crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98) também encontra sólido amparo probatório. A infração penal antecedente, requisito indispensável para a configuração deste delito, foi o crime de falsidade ideológica, devidamente comprovado nos autos.

O esquema criminoso se desenvolveu em três etapas claras. A
colocação
dos recursos ilícitos no sistema financeiro ocorreu quando a empresa de fachada recebeu os pagamentos do Município de Mimoso do Sul. A fase de
dissimulação
, crucial para ocultar a origem dos valores, foi operacionalizada por
Jorge Lopes Sobrinho
e
Pedro Lopes Filho
através da celebração de contratos de locação de veículos simulados. Tais contratos, destituídos de elementos essenciais como valor e prazo, serviam para justificar a transferência de dinheiro da pessoa jurídica para as pessoas físicas dos membros da família, dando uma aparência de legalidade às transações.

Por fim, a
integração
dos valores "lavados" na economia formal ocorreu quando
Jorge, Jefferson e Izabella
receberam e utilizaram esses recursos, que eram pulverizados em suas contas. A quebra de sigilo bancário, que demonstrou cheques da empresa sendo sacados diretamente por eles, e a análise financeira, que apontou movimentações incompatíveis com suas rendas declaradas, corroboram inequivocamente a prática do delito. A participação de cada um foi essencial para que os valores, oriundos de uma estrutura empresarial fraudulenta, fossem reintroduzidos no mercado com aparência de licitude.

DO CONCURSO DE CRIMES E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A defesa dos apelantes pleiteia, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do Código Penal, ao argumento de que todas as infrações penais teriam sido praticadas mediante uma só ação e com desígnio único. Contudo, tal tese não encontra amparo na moldura fática e jurídica do caso, que evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, conforme corretamente reconhecido pela sentença condenatória e sustentado pelo Ministério Público em suas manifestações.

A distinção fundamental entre os institutos repousa na unidade ou pluralidade de condutas. O concurso formal (art. 70, CP) pressupõe que o agente, com uma única ação, produza dois ou mais resultados típicos. O concurso material (art. 69, CP), por sua vez, caracteriza-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes. No caso em tela, a análise individualizada da conduta de cada réu e dos crimes imputados revela uma clara pluralidade de ações e desígnios autônomos.

Destaco que os delitos pelos quais os apelantes foram condenados – associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro – são autônomos e não representam um mero desdobramento de uma única conduta.

A decisão de se unir para formar o grupo criminoso (crime de associação criminosa) é uma ação distinta e anterior às infrações que vieram a ser praticadas. No caso, a associação dos réus foi firmada com o propósito de criar e operar uma estrutura fraudulenta, e perdurou por anos (de 2017 a 2020), sustentando a prática dos demais delitos.

Prosseguindo, o delito de falsidade ideológica se consumou com a inserção de declaração falsa nos documentos de constituição da empresa ART Locação e Transportes EIRELI, fazendo constar Arlenio Torres como proprietário, quando os verdadeiros controladores eram os demais corréus. Esta ação, embora viabilizada pela associação criminosa preexistente, possui autonomia fática e temporal. O dolo específico aqui era o de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" para enganar terceiros e a administração pública, um desígnio que, embora conectado ao plano geral, é juridicamente independente do mero ato de se associar

Por fim, a lavagem de capitais, por sua vez, foi executada por meio de uma série de atos posteriores e independentes. Não se tratou de uma única ação, mas de um processo contínuo de ocultação e dissimulação. A celebração de múltiplos contratos de locação simulados, o endosso e saque de diversos cheques, e a pulverização dos valores em diferentes contas ao longo de anos constituem uma pluralidade de condutas distintas, cada uma com o dolo específico de dar aparência de licitude aos recursos provenientes da infração antecedente.

Conforme bem salientado pela Douta Procuradoria de Justiça, a autonomia dos crimes também se manifesta na diversidade dos bens jurídicos tutelados. A associação criminosa atenta contra a paz pública; a falsidade ideológica, contra a fé pública; e a lavagem de dinheiro, contra a ordem econômico-financeira. A violação de bens jurídicos tão distintos por meio de condutas com núcleos próprios reforça a tese de que os crimes não podem ser tratados como resultado de uma ação única.

Dessa forma, a alegação de "desígnio único" da defesa não prospera. Embora o objetivo final fosse o lucro, a jurisprudência e a doutrina são claras ao diferenciar o plano geral (desígnio genérico) das intenções específicas relativas a cada crime (desígnios autônomos). A vontade de se associar para delinquir é distinta da vontade de inserir uma informação falsa em um documento, que por sua vez é distinta da vontade de praticar atos para ocultar a origem ilícita dos valores. A prova dos autos demonstra que os réus agiram com dolo direto em relação a cada uma dessas condutas, configurando desígnios autônomos que atraem a regra do cúmulo material.

Por fim, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela defesa de Pedro Lopes Filho deve ser analisado pelo Juízo da Execução, fase processual adequada para aferir a real condição econômica do apenado, conforme pacífica jurisprudência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.